Tribunal: STF
Processo: Rcl 46898
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não configurada usurpação da competência.



    Narra a ora embargante que a Corte estadual, tendo como violados os princípios da segurança jurídica, legalidade, moralidade e impessoalidade, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos Decretos Legislativos n. 852/2018 e 854/2018, por meio dos quais, respectivamente, (i) anulou-se o Decreto Legislativo n. 838/2017 — que havia rejeitado as contas do Município do exercício de 2012 — e (ii) aprovou-se as contas municipais do mesmo período. Eis a ementa:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 852/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018, E Nº 854/2018, DE 23 DE AGOSTO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES, TENDO O PRIMEIRO ANULADO O DECRETO LEGISLATIVO 838/2017, QUE HAVIA REJEITADO AS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, ENQUANTO O SEGUNDO APROVOU REFERIDAS CONTAS DO PREFEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE EXTERNO. IRRETRATABILIDADE DO JULGAMENTO DE CONTAS. SEGURANÇA JURÍDICA. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE.



    1. Rejeitadas as contas do Chefe do Poder Executivo relativas ao exercício de 2012 (Decreto Legislativo n. 838/2017) é descabida sua revisão, pelo próprio Poder Legislativo, mediante anulação (Decreto Legislativo n. 852/2018) e aprovação das contas (Decreto Legislativo n. 854/2018) porque exaurida a competência da Câmara Municipal com o primitivo julgamento à vista da irretrabilidade dessa decisão, sem prejuízo de seu controle jurisdicional.



     2. Atos normativos que desalinham da segurança jurídica e que são incompatíveis com os princípios de legalidade, motivação, moralidade e impessoalidade porque deflagrados em patente inobservância do devido processo legislativo.



    Consoante aduz, o órgão reclamado, ao reputar inconstitucionais os referidos decretos, adotou como parâmetro de controle normas encartadas na Constituição Federal, em ofensa à regra contida em seu § 2º do art. 125, segundo o qual “cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.



    Aponta omissão na decisão embargada quanto à violação ao entendimento consagrado no RE 817.338 (Tema n. 839/RG), que possui a seguinte tese: “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica como fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Frisa, ainda, ausência de manifestação no que toca à utilização, pelo órgão reclamado, do princípio da segurança jurídica como parâmetro de controle, contido no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    No que toca ao tema de fundo, pontua ter o Órgão Especial do Tribunal de Justiça consignado que a ora embargante não poderia anular decreto legislativo municipal sob fundamento de que não mais seria possível nova deliberação sobre as contas municipais em virtude do trânsito de decisão administrativa. 



    Conforme assevera, ao assim decidir, o órgão reclamado acabou por violar o princípio da autotutela, versado no paradigma evocado.



    No mais, pondera que o princípio da segurança jurídica não se trata de norma de reprodução obrigatória pelos Estados, mas sim de norma precípua da Constituição Federal. 



    Requer o provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material.



    Entendo assistir razão à parte recorrente quanto ao vício de omissão quanto à orientação fixada no paradigma consubstanciado no Tema n. 839/RG.



    O Pleno, no julgamento do RE 817.338 (Tema n. 839/RG), afastou a decadência do direito à revisão, pela Administração Pública, dos próprios atos concernente à concessão de anistia a cabos da Aeronáutica quando flagrantemente inconstitucionais. O acórdão restou assim ementado:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.  



    O reconhecimento da omissão, contudo, não conduz a alteração na conclusão a que se chegou na decisão embargada, em razão da absoluta ausência de identidade entre o objeto da ação de origem e o do julgamento do RE 817.338.



    Isso porque, além de o acórdão reclamado não versar sobre atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica, não rechaçou o exercício do poder de autotutela administrativa em razão do mero transcurso do prazo decadencial. Apoiou-se, isto sim, em particularidades do caso, tais como o fato de haver o órgão legislativo reconsiderado deliberação após exaurida sua competência, aprovando contas do prefeito anteriormente rejeitadas.



    Transcrevo, por pertinente, trechos do acórdão reclamado:



    Verifica-se do relatado que os Decretos Legislativos editados e ora questionados nos autos desta ação direta desconstituíram e reverteram juízo já exarado em Decreto Legislativo anterior, assentado em decisão administrativa transitada em julgado sem irresignação do Prefeito do Município, deliberação esta que exauriu e esgotou a competência constitucional do legislativo municipal nessa questão.  



    Somente mais de um ano depois, e muito após já escoado o prazo para análise das contas do exercício de 2012 de Ribeirão Pires, foi pleiteada de forma extemporânea a anulação do feito, por cerceamento de defesa, após ter quedado inerte o Prefeito por todo o processo administrativo na Casa Legislativa, julgado no último dia em que permitia seu Regimento. Defesa, aliás, que foi regularmente exercida, segundo as informações, na análise dessas contas pelo Tribunal de Contas, não havendo inovação na deliberação da Câmara, que se baseou, em seu primeiro julgamento, no parecer do Tribunal referido.  



    […]  



    Não se pode considerar a anulação do ato exercício de autotutela, na hipótese, quando já firmado o trânsito da decisão administrativa e editado Decreto Legislativo que representa o fim da deliberação da Câmara sobre as contas municipais. 



    Patente, portanto, ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o Tema n. 839/RG.



    Em relação à utilização, como parâmetro de controle, do princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, tenho que o Tribunal de origem não usurpou a competência desta Corte, pois, além de se amparar na segurança jurídica, declarou a inconstitucionalidade com base em princípios elencados no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo, tais como a moralidade e a legalidade.



    Nessa linha de ideias, o enfrentamento do argumento da parte reclamante acerca da invocação do princípio da segurança jurídica mostra-se supérfluo, na medida que se mostra incapaz de refutar os demais fundamentos em que se assenta o ato reclamado.



    Relembro não estar o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, devendo apenas enfrentar pontos que entende pertinentes ao deslinde da controvérsia.



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente